Tribunal: TJMT
Processo: 0000326-33.2008.8.11.0022
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000326-33.2008.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MEIRELES COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - CNPJ: 04.604.368/0001-10 (APELANTE), SUELY RODRIGUES - CPF: 929.637.731-53 (ADVOGADO), MEIRELES COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - CNPJ: 04.604.368/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILDO SANDRO PIRES DO NASCIMENTO - CPF: 303.933.101-91 (APELANTE), GILBERTO MACHADO CUSTODIO - CPF: 318.050.511-72 (APELANTE), GILBERTO MACHADO CUSTODIO - CPF: 318.050.511-72 (ADVOGADO), MPEMT - PEDRA PRETA (APELADO), ADRIANA NUNES CARDOSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE – PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E PRESTADOR DE SERVIÇO - SIMULAÇÃO – AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO OU JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 9o,
CAPUT,
DA LIA - SANÇÕES IMPOSTAS – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

1. Restou suficientement
e demonstrado que houve simulação,
entre os requeridos, com a contratação de serviço sem a sua efetiva realização,
para obtenção de vantagem indevida de dinheiro público.

2. Hipótese na qual resta caracterizada ofensa, por ambos os réus ao art. 37,
caput
, da Constituição Federal, e enquadramento nos art. 9o,
caput
e 11, caput, da Lei no 8.429/92.

3. A dosimetria das sanções deve considerar a extensão do dano, o grau de lesividade e gravidade da conduta, a luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

4.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ROMILDO SANDRO PIRES DO NASCIMENTO e GILBERTO MACHADO CUSTÓDIO, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos da Ação Civil Pública no 326-33.2008.811.0022, que julgou parcialmente procedente os pedidos condenando os requeridos a perda dos valores acrescidos ao patrimônio, suspensão dos direitos políticos e proibição de contratar com o Poder Público.

Informa o recorrente que o
parquet
ingressou com Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, consubstanciado na apropriação de verba pública, em decorrência da contratação do segundo Recorrente pelo então Presidente da Câmara de Vereadores para realização de uma palestra, sem que o serviço tenha sido efetivamente prestado.

Sustenta que prestou o serviço contratado, sendo justo e devido o pagamento, não havendo que se falar em enriquecimento ilícito. Destaca que a contratação de advogado pode ser efetivada com dispensa de licitação.

Alternativamente, registra o grau de gravidade da conduta como leve, devendo ser afastada as sanções de multa e perda dos direitos políticos e proibição de contratar com o poder público, mantendo apenas o ressarcimento ao erário.

Pugna pelo provimento do recurso (Ids 8374944 e 8374945)

O Apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id’s 8374948 e 8374949)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Do caderno processual, constata-se que a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade, interposta pelo Ministério Público, aponta como ato ímprobo a conduta dos Requeridos, ora Apelados, consubstanciada na simulação de prestação de serviço – curso voltado à interpretação da Lei Complementar no 101/2000 e Lei Ordinária no 10.028/2000, com a finalidade de angariar vantagem indevida..

O MM. Juiz julgou parcialmente procedente o pedido, por entender configurada a violação ao art. 9o da Lei de Improbidade Administrativa,
caput
, condenando os Requerido às sanções previstas no art. 12, inciso I, da Lei de Regência.

Em síntese, argumentam os Recorrentes que houve a devida prestação do serviço contratado, e que não há prova nos autos em sentido contrário, inexistindo enriquecimento ilícito ou lesão ao erário.

Analisando detidamente as provas acostadas aos autos, verifica-se que restou comprovado nos autos a não realização do serviço, ressaltando que as provas testemunhais são categóricas em afirmar que não foram convocadas para o curso e se quer tiveram notícia a respeito deste, seja antes ou depois da suposta realização.

Ressalto, ainda, que os Requeridos poderiam, durante a instrução processual, fazer prova de que o curso foi realizado, o que não ocorreu, como bem ressaltado pelo Julgador singular:

“(...) Além disso, a revelia dos requeridos na instrução processual, eles não produziram nos autos qualquer prova, sequer trouxeram qualquer alegação para contestar os fatos descritos na exordial, para demonstrar que os servidores e vereadores da Câmara Municipal foram convocados e notificados para a realização do curso, o que legitimaria o pagamento.

O que causa mais estranheza a este caso é que os réus marcaram a data do treinamento para se realizar entre o dia 20 e 24 de dezembro de 2004, em horário noturno, sendo que neste período os trabalhos da Casa Legislativa estavam suspensos em decorrência do recesso de final de ano, não havendo uma testemunha sequer ter ouvido falar do referido treinamento.”

Observa-se, ainda, que

a contratação se deu com dispensa de licitação, sem qualquer justificativa para tanto.

Impõe o art. 37 da Carta Política:

"A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)."

Registre-se que a observância, pelo administrador, de tais princípios é norma fundamental e inarredável do exercício das atividades administrativas, consistindo, assim, em parâmetros de validade da conduta administrativa.

Ademais, este dispositivo constitucional encontra-se reforçado pelo art. 4o da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), que determina como dever de todos os agentes públicos, de qualquer nível e esfera hierárquica, o exercício das suas funções em consonância com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, tendo em vista sempre o interesse público e o bem estar social.

Daí porque a Lei no. 8.429/1992 traz como ato ímprobo também aqueles que violem os princípios da Administração Pública (art. 11), além daqueles que importem em enriquecimento ilícito (art. 9o) e prejuízo ao erário (art. 10).

Com efeito, da análise do caso concreto, verifica-se que a conduta do ex-Presidente da Câmara Municipal de Pedra Preta, além de enriquecimento ilícito, afronta o princípio da legalidade e da moralidade, haja vista ter este se omitido de seu dever legal de justificar a contratação de serviço com dispensa de licitação.

Registra-se, ainda, que as sansões aplicadas ao caso dos autos, quais sejam, ressarcimento integral do dano, no valor de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais); suspensão dos direitos políticos por 08 (oito) anos, e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos, além da perda de função pública, se mostram desproporcionais e desarrazoáveis, a ensejar a sua adequação, ante o grau de lesividade e gravidade da conduta.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. (...) REVISÃO DA SANÇÃO DE MULTA CIVIL. HIPÓTESE EXCEPCIONAL EM QUE DESPONTA CLARO O DESRESPEITO AOS VETORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. 1. (...) 5. Ainda de acordo com o entendimento deste Superior Tribunal, ‘a revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ações de improbidade administrativa implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que esbarra na Súmula 7/STJ, salvo em hipóteses excepcionais em que é manifesta a desproporcionalidade das sanções aplicadas’ (REsp 1.513.925/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/09/2017). Na hipótese em tela, desponta claro o desrespeito aos vetores da razoabilidade e da proporcionalidade na imposição da multa civil por parte da Corte de origem, sendo de rigor a sua redução, para o montante equivalente a 1 (uma) vez a última remuneração percebida pelo exercício do cargo de Secretário Municipal, com atualização monetária desde 20/1/1997 e juros de mora desde a citação. 6. Agravo interno parcialmente provido, com os consequentes provimentos parciais do AREsp e do próprio recurso especial, apenas para adequação da sanção de multa civil.” (STJ - AgInt no AREsp: 204721 SC 2012/0152686-1,
Relator
: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 04/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2019)

No caso dos autos, levando-se em consideração a extensão do dano causado e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo como suficiente o ressarcimento integral do dano, acrescido de juros e correção monetária, e a pena de multa civil no valor equivalente ao dano causado.

Sobre a sanção da perda do cargo público e da suspensão do direito político, tenho que são as medidas mais gravosas dentre as sanções por ato de improbidade administrativa. No caso em exame, já temos o ressarcimento integral do dano e a pena de multa civil.

Com efeito, no que se refere à perda do cargo público e a suspensão dos direitos políticos, estas não guardam relação com a conduta dos recorrentes, sublinhando que o 1o requerido não mais exerce aludido cargo, e fazendo uma ponderação entre a intensidade da pena restritiva de direito com o benefício social, elas não se mostram proporcionais.

Destarte, afasto as sanções de perda de cargo público e suspensão dos direitos políticos.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de apelação, tão-somente para adequar as sanções impostas, conforme acima exposto.

É como voto.

Custas de lei.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021